Tribunal: TJPA
Processo: 0818180-30.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818180-30.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LINDALVA ITAPARICA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA DE URGENCIA NÃO CONCEDIDA. DECISÃO INCORRETA. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RISCO RESULTANTE DA DEMORA. INOCORRENCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818180-30.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LINDALVA ITAPARICA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: THAIS DE CARVALHO FONSECA E OUTRO

AGRAVADO: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, interposto por
LINDALVA ITAPARICA DE OLIVEIRA,
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/Pa, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL E MATERIAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta em face da

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A decisão agravada foi a que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, para que fosse concedido o direito à cobertura do plano, para continuidade do tratamento.

Informa que
foi afetada com amiloidose (CID10-E 85), uma doença rara e autoimune que pode comprometer seriamente os órgãos internos, especialmente o coração e o sistema nervoso.

Afirma que a progressão da doença exige tratamentos específicos e contínuos, os quais incluem quimioterapia, medicamentos de alto custo e procedimentos complementares, essenciais para a estabilidade do paciente.

Aduz que a Unimed, no entanto, negou o custeio dos procedimentos e medicamentos necessários, sob o argumento de divergência de opinião técnica por auditorias internas.

Por fim, requer o provimento do recurso.

J
untou documentos às ID.22932704/22932712.

Às ID.25349978 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.25981501 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
indeferiu a tutela de urgência pleiteada, para que fosse concedido o direito à cobertura do plano, para continuidade do tratamento.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível que sejam preenchidos os requisitos legais, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco útil ao processo, além da reversibilidade da medida, nos termos do que dispõe o art. 300, do CPC, o qual transcrevo a seguir:

“Art.

300. A

tutela

de

urgência

será

concedida

quando

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

Â§

3º A

tutela

de

urgência

de

natureza

antecipada

não

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Entendo que resta
cristalina a probabilidade do direito alegado pela Agravante ao pleitear liminarmente o tratamento necessário, haja vista que há nos autos, documentação apta a comprovar que necessita do tratamento, bem como, das altas despesas que vem custeando.

Também evidente o risco resultante da demora no provimento jurisdicional, tendo e vista que estamos diante do direito à saúde e à vida que podem ser maculados caso se postergue o tratamento médico comprovadamente necessário, além do que não estamos diante de medida irreversível, posto que a qualquer momento a liminar pode ser revista e o tratamento cobrado por via própria caso seja ao final demonstrado que a Agravante, por qualquer razão, não faria jus ao tratamento que lhe fora prestado.

A questão ora debatida já foi alvo de diversos julgados neste tribunal, a vista do que tem se posicionado da seguinte forma:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. CONSTATADA A EVOLUÇÃO DA DOENÇA ATRAVES DE DOCUMENTOS MÉDICOS. CONDUTA ABUSIVA DO PLANO DE SAÚDE AO NEGAR COBERTURA DO MEDICAMENTOCONSIDERADO ESSENCIAL PELO MÉDICO PARA O TRATAMENTO. JURISPRUDENCIA DO STJ. AUSENCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA AGRAVANTE E PATENTE O PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO INVERSO À SAÚDE DO AGRAVADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJE/PA. Agravo nº0003463-90.2017.8.14.0000. Relator: Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho. Julgado em: 18/06/2018).

Ademais, considerando-se que o diretio à saúde é garantido constitucionalmente e tem prevalecido em detrimento de quaisquer barreias contratuais dos planos de saúde, inclusive, no que se refere a ausência de previsão do procedimento no rol da ANS, não se justificando a recusa da respectiva cobertura.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025